Tribunal: TJES
Processo: 5016412-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016412-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: AQUILA XAVIER DE LIMA SILVA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE EXAME GENÉTICO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO AO ENTE COMPETENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada em favor de menor impúbere diagnosticado com TEA e TDAH, que deferiu tutela de urgência para determinar ao Município e ao Estado do Espírito Santo o fornecimento do exame genético de “sequenciamento de gene único com pesquisa de copy number variations, para o gene PTEN”, necessário à investigação diagnóstica de Síndrome de Cowden. A decisão agravada estabeleceu que a execução deverá recair prioritariamente sobre o Estado, mas admitiu a responsabilidade subsidiária do Município em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cariacica pode ser compelido, ainda que subsidiariamente, ao cumprimento de tutela antecipada para fornecimento de exame genético não padronizado pelo SUS; e (ii) verificar se a decisão recorrida respeita os precedentes vinculantes do STF sobre a repartição de competências entre os entes federados no âmbito do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelo fornecimento de ações e serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral do STF, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

4. O exame solicitado, embora não padronizado, foi prescrito por geneticista do SUS e obteve parecer favorável do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), que atestou sua necessidade clínica e urgência diante da suspeita de doença genética grave com risco de neoplasias precoces.

5. A decisão agravada observou corretamente a diretriz do Tema 793, ao direcionar a obrigação ao Estado do Espírito Santo, responsável pelo exame de alta complexidade, e apenas previu a atuação subsidiária do Município de Cariacica, em caso de inércia do ente estadual, com possibilidade de ressarcimento.

6. A Súmula Vinculante nº 60 e os acordos homologados no Tema 1234 do STF, que tratam da governança judicial colaborativa para fornecimento de medicamentos, não se aplicam ao caso concreto, que envolve exame genético não padronizado e não incorporado ao SUS, sem que se verifique a hipótese de custeio de medicamento de alto custo ou disputa de competência federal.

7. A concessão da tutela de urgência se mostra justificada diante da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano à saúde da criança, corroborados por laudo médico, parecer técnico e ausência de insurgência substancial do Estado quanto à realização do exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a divisão interna de competências do SUS.

2. A responsabilidade subsidiária do Município, em caso de inércia do ente competente, é admissível, desde que observada a possibilidade de ressarcimento.

3. A indicação técnica e fundamentada por profissional da rede pública e a urgência do quadro clínico justificam a concessão da tutela para fornecimento de exame não padronizado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, I e II. CPC/2015, arts. 297, 519 e 537. Lei nº 10.987/2019, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019 (Tema 793); STF, Rcl 49909 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 22.03.2022; STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 16.09.2024 (Tema 1234); STF, Súmula Vinculante nº 60.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
CARLOS EDUARDO SILVA RANGEL, menor impúbere representado por sua genitora Áquila Xavier de Lima Silva
, concedeu
“a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o MUNICÍPIO DE CARIACICA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO forneçam à parte autora o exame ‘Sequenciamento de gene único, com pesquisa de copy number variations, para o GENE PTEN’, alicerçado nos laudos médicos que instruem a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo, com fulcro nos arts. 297, 519 e 537 do Código de Processo Civil/2015, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado à R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em benefício do FIA.”

O Juízo
a quo
estabeleceu que a execução da decisão
“será direcionada ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, porém o MUNICÍPIO DE CARIACICA não está dispensado da execução do pleito, caso haja descumprimento pelo ente estadual.”

Em suas razões recursais, o Município agravante sustenta, em síntese: (i) que o exame requisitado não é padronizado no SUS e reveste-se de natureza de alta complexidade, cuja execução escapa à esfera de competência da atenção básica, atribuída ao ente municipal; (ii) que a decisão agravada contraria entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, notadamente a Súmula Vinculante nº 60, que impõe observância obrigatória aos fluxos e competências delineados nos acordos interfederativos homologados no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243), o qual afirma que a determinação judicial deve recair sobre o ente federado competente segundo a divisão interna do SUS; (iii) que, ante a ausência de informação nos autos sobre o efetivo cumprimento da medida pelo ente estadual, o agravante, agindo ad cautelam, busca a suspensão da decisão quanto à sua submissão à tutela antecipada, prevenindo assim o risco de eventual responsabilização subsidiária e imposição de astreintes. Ao final, o agravante requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do artigo 995, parágrafo único, c/c artigo 1.019, inciso I, do CPC, e, no mérito, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão interlocutória para afastar a incidência da tutela antecipada ao Município de Cariacica, inclusive quanto à possibilidade de redirecionamento da execução da medida, em consonância com a jurisprudência do STF e com a divisão de competências do SUS.

Contrarrazões ofertadas no evento 16260323, bem como parecer da douta Procuradoria de Justiça apresentado no evento 17609131, ambos pelo desprovimento do recurso.

Primeiramente, registra-se que, na inicial do processo de origem, o ora agravado narrou que, em 22/04/2024, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA e Transtorno do Deficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, e, após consulta com geneticista em 06/12/2024, foi solicitada a realização de exame imprescindível para firmar ou afastar o diagnóstico de Síndrome de Cowden, doença genética rara caracterizada pelo desenvolvimento de múltiplos hamartomas (crescimentos não cancerosos) e por risco aumentado de certos tipos de câncer.

Consta da inicial que o menor está com problema pulmonar e já retirou um tumor no couro cabeludo, e o exame é imprescindível para o seu diagnóstico e tratamento.

Instrui a petição o laudo do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, subscrito pelo médico geneticista Arsonval Lamounier Junior, relatando que o paciente apresenta critérios diagnósticos que sugerem a síndrome indicada, e que o seu diagnóstico permite o rastreamento e prevenção precoce de tumores malignos (ID 65225488 do processo de referência), além de outros exames relacionados e laudo que diagnosticou o TEA e TDAH (ID 65225489).

Também foi acostado aos autos a resposta da Secretaria de Saúde do Município tratando da responsabilidade do Estado pelo pretendido exame de alta complexidade (ID 65225491), bem como a nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde afirmando que o paciente não foi inserido no sistema com solicitação em consulta em genética e que o exame pleiteado não é fornecido pelo SUS e também não foi apresentada justificativa técnica nos moldes do artigo 2º, §2º, da Lei nº 10.987/2019.

O Juízo
a quo
remeteu os autos ao NAT (Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes) para que esclareça a necessidade do exame requerido, bem como o ente competente para eventual fornecimento, tendo sido apresentada a nota técnica 325105, que elucidou que:

Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: O diagnóstico da Síndrome de Cowden (SC) é maioritariamente clínico tendo sido desenvolvidos critérios de diagnóstico, que são revistos e atualizados anualmente pela (NCCN). Tendo o exame laboratorial genético uma confirmação do diagnóstico.

Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: Permite não só diagnosticar genotipicamente a doença, como também permite o acompanhamento das suas famílias de modo a se diagnosticar o mais precocemente possível certas neoplasias e evitar as complicações desta doença.

Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante: Não avaliada

Tecnologia: Exame se sequenciamento de gene único com pesquisa de Copy Number Variations, sendo o gente PTEN

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: Trata-se de paciente menor de idade, com diagnóstico de transtorno de espectro autista e transtorno do deficit atenção e hiperatividade. Entretanto, está com suspeita de Síndrome de Cowden, apresentando 2 critérios maiores (macrocefalia + colagenoma) e 3 critérios menores (autismo + deficiência intelectual + anomalias vasculares), em investigação diagnóstica, sendo solicitado exame se sequenciamento de gene único com pesquisa de Copy Number Variations, sendo o gene PTEN. Pelo exposto recorre a via judicial.

A síndrome de Cowden é uma doença genética caracterizada por múltiplos crescimentos tumorais não cancerosos, chamados hamartomas, e um risco aumentado de desenvolver certos tipos de câncer. Quase todas as pessoas com síndrome de Cowden desenvolvem hamartomas. Esses crescimentos são mais comumente encontrados na pele e nas membranas mucosas (como o revestimento da boca e do nariz), mas também podem ocorrer no intestino e em outras partes do corpo. O crescimento de hamartomas na pele e nas membranas mucosas geralmente se torna aparente no final dos vinte anos de uma pessoa.

Sinais e sintomas adicionais podem incluir uma cabeça aumentada (macrocefalia) e um tumor cerebral raro e não canceroso chamado doença de Lhermitte-Duclos. Uma pequena porcentagem de indivíduos afetados tem desenvolvimento retardado, deficiência intelectual ou transtorno do espectro autista, o que pode afetar a comunicação e a interação social.

A Síndrome de Cowden (SC) é uma doença autossómica dominante com penetrância incompleta e variável, envolvendo o gene supressor tumoral PTEN localizado no cromossoma 10q22-23, responsável pela proliferação, migração e apoptose celular. A apresentação clínica acompanha-se de lesões mucocutâneas, que estão presentes em 99% das vezes, macrocefalia e défice cognitivo. Estas alterações precedem o aparecimento de várias neoplasias, tais como, carcinoma da tiroide, da mama, entre outros. Adicionalmente podem surgir malformações arteriovenosas no cérebro e coluna, alterações endócrinas, esqueléticas e cardiopulmonares.

Algumas pessoas não atendem aos critérios rigorosos para um diagnóstico clínico da síndrome de Cowden, mas elas têm algumas das características da condição, particularmente os cânceres. Esses indivíduos são frequentemente descritos como portadores da síndrome semelhante à de Cowden. Tanto a síndrome de Cowden quanto a síndrome semelhante à de Cowden são causadas por mutações nos mesmos genes. Mutações no gene PTEN estão associadas a um conjunto de síndromes, PTEN Hamartoma Tumor Syndrome (PHTS): Síndrome Cowden, Síndrome Lhermitte-Duclos (SLD), Síndrome Bannayan-Riley-Ruvalcaba (SBRR) e Síndrome Proteus (SP), com diferente prevalência entre elas.

A característica predominante na SC são os múltiplos harmatomas que acometem principalmente a pele e o trato gastrointestinal. Os triquilemomas, tal como as queratoses acrais e plantares, são características mucocutâneas quase que patognomónicos da SC. Os primeiros apresentam-se preferencialmente nas regiões periorbital e perinasal enquanto os segundos surgem quer em idades pediátricas quer em adultos. Geralmente surgem, em 99% das vezes, antes da terceira década de vida e antecedem outros sinais característicos da doença (Stepniak, 2015).

O diagnóstico da SC é maioritariamente clínico tendo sido desenvolvidos critérios de diagnóstico, que foram elaborados primeiramente por Eng, e que são revistos e atualizados anualmente pela (NCCN)

A diagnose de SC confirma-se quando estes apresentem (Pilarsky, 2019): (descritos abaixo em outras informações) a) Três ou mais critérios major, sendo que um deles deverá incluir: macrocefalia, SLD ou hamartomas gastrointestinais; ou b) Dois critérios major e três critérios minor

Quando à história familiar de SC ou mutação do PTEN, considera-se SC no indivíduo que apresente (Pilarsky, 2019): a) Dois critérios major quaisquer, com ou sem critérios minor; ou b) Um critério major e dois critérios minor; ou c) Três critérios minor

Quando no diagnóstico de SC, o paciente não apresenta história familiar conhecida com o diagnóstico da doença. Desse modo, para estabelecer o diagnóstico contou-se com critérios major e critérios minor de acordo com a descrição supracitada, e confirmação com exame genético, tendo, assim, diagnóstico clínico e genético.

O rastreamento destos pacientes que apresentem neoplasias em idades tão precoces, permite não só diagnosticar genotipicamente a doença, como também permite o acompanhamento das suas famílias de modo a se diagnosticar o mais precocemente possível certas neoplasias e evitar as complicações desta doença.

Considerando que o médico assistente é geneticista do SUS, apresentou critérios maiores e menores, com suspeição da Síndrome de Cowden, e estão em investigação diagnóstica para diagnosticar o mais precocemente possível certas neoplasias e evitar as complicações desta doença, este Núcleo é FAVORÁVEL ao exame solicitado.

Entretanto, sabe-se que o exame citado não constam na tabela de procedimentos do SUS, desta maneira, entende-se que o prescritor deva preencher o formulário contido no Decreto Nº 4.090-R DE 31 DE MARÇO DE 2017, que disciplina sobre procedimentos a serem adotados na prescrição de medicamentos e na solicitação de exames e procedimentos de saúde, vinculados à Secretaria de Estado da saúde – SESA, entre eles os considerados não padronizados pelo SUS. A justificativa técnica deverá ser apresentada por meio de ferramenta informatizada. (...)

Há evidências científicas? Sim

(...).

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação antes mesmo da apreciação do pedido liminar, afirmando que o pedido de fornecimento do serviço de saúde já é atendido espontaneamente pelo SUS, e que não há insurgência quanto à sua dispensação, devendo ser observado os fluxos administrativos exigidos dos demais usuários do SUS (ID 68153421).

Já a municipalidade pontuou se tratar de exame não padronizado, em relação ao qual devem ser observados os precedentes vinculantes para a concessão judicial, inclusive a distribuição de competências entre os gestores do SUS.

Foi nesse contexto que foi proferida a decisão ora agravada, que entendeu presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência,
“pois o laudo médico confirma a probabilidade do direito (ID 65225488), na mesma linha do parecer técnico do NAT (ID 65630108), que concluiu favoravelmente ao exame requerido, sobretudo ao considerar sua indicação por um médico geneticista do próprio SUS, bem como o perigo de dano é consequência lógica, vez que se trata da saúde de uma criança”.

O Juízo de origem concluiu que o ente estadual é
“responsável pelo fornecimento do exame/tratamento pleiteado, uma vez que é consabido que exames/tratamentos de maior complexidade competem a referido ente”,
contudo, em
“caráter subsidiário”
, indicou que
“o MUNICÍPIO DE CARIACICA também é responsável pelo fornecimento do referido exame/tratamento”,
estabelecendo a sua responsabilidade apenas no caso de
“
descumprimento pelo ente estadual.
”

O Supremo Tribunal Federal, fixou tese no Tema 793 da Repercussão Geral no sentido de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
(RE 855178 ED, Relator: Ministro LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: Ministro EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJE-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

Segundo concluiu o STF, a
“interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz.”
(Rcl 49909 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 20-05-2022 PUBLIC 23-05-2022).

A r. decisão agravada não discrepa desse entendimento, porquanto a obrigação foi direcionada ao ente público responsável, admitindo a responsabilidade do Município apenas em caso de descumprimento, hipótese em que, por óbvio, deverá ocorrer o necessário ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Em que pese o agravante mencionar a Súmula Vinculante nº 60, pontua-se que ela estabeleceu que o
“pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

No julgamento do Tema 1234, foram homologados os termos dos três acordos mencionados, com condicionantes e adaptações, sintetizados nas teses ali fixadas, incluindo a competência da Justiça Federal para processar e julgar as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na Anvisa, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo for igual ou superior a 210 salários mínimos, com modulação de efeitos neste aspecto.

No voto condutor do aludido julgado ficou assentado que
“
para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte
”
(RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024).

No presente caso, trata-se de exame de
“sequenciamento de gene único, com pesquisa de copy number variations, para o GENE PTEN”,
não incorporado pelo SUS, prescrito por médico especialista do SUS, com embasamento técnico, corroborado no parecer do NAT, sem o qual há risco aumentado de desenvolvimento de neoplasias pelo menor agravado, de modo que se aplica o tema 793, persistindo a obrigação subsidiaria municipal, tal como observado pelo julgador de origem.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, para manter incólume a r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.